Tribunal: TJDFT
Processo: 0735374-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735374-30.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706070-97.2022.8.07.0018 – id 203337582), que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou sua impugnação para manter a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, por não caracterizar a incidência ilegal de juros sobre juros, bem como determinou, após a preclusão, a expedição dos requisitórios. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Aponta perigo de dano na possibilidade de pagamento de valores indevidos, pois determinada a expedição dos RPVs. Requer a tutela de urgência para suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Outrossim, não há periculum in mora, pois, quanto à expedição dos requisitórios, o Juízo a quo determinou a preclusão do decisum agravado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator